Tribunal: TJES
Processo: 5005819-06.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005819-06.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M.I. REVESTIMENTOS LTDA
RECORRIDO: ACARITA BERTOLACIO DA SILVA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005819-06.2021.8.08.0030

RECORRENTE: M.I. REVESTIMENTOS LTDA

RECORRIDO: ACARITA BERTOLACIO DA SILVA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VÍCIO NO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ACARITA BERTOLACIO DA SILVA
em face de

M.I. REVESTIMENTOS LTDA.
Trata-se de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de que teria adquirido produtos junto à parte requerida, contudo, ao chegarem os produtos, o tampo da mesa adquirido havia defeitos, oportunidade que acionou a requerida, relatando o problema, pelo que, entregaram novo produto, entretanto, o novo produto entregue apresentava novamente outro problema no tampo, o que foi informado, voltando a realizar novo envio do produto, por 4 vezes, e a cada novo produto o tampo apresentava problemas, sem contar, os gastos com a montagem a cada novo envio e o transporte dos produtos, bem como, o fato de o tampo defeituoso sempre ficar na residência da autora, ocasionando frustração.

A requerida, em contestação (ID. 3613174), afirma que, sempre atendeu prontamente os pedidos de substituição formulados pela parte autora, não devendo prosperar o pedido de danos materiais, pois o recibo apresentado não demonstra a data do pagamento, tampouco referente a montagem de qual produto se refere, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

SENTENÇA

A sentença (ID 3613190) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE, EM PARTE,
a pretensão autoral, a fim de:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais e correção monetária (ÍNDICE DA CORREGEDORIA DO TJES) desde a presente data.”

A ré interpôs Recurso Inominado (ID 3613192) alegando ,no mérito, a inexistência de provas, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a minoração dos danos morais aplicados em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 3613195) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença guerreada.

insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Além disso, é
aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Mormente, os documentos apresentados não foram suficientes para comprovar que o produto não possuía vícios. Por outro lado, a parte autora comprovou não só a avaria do produto adquirido por diversas vezes, nas quais a ora recorrida tentou a substituição do mesmo, sendo que, mesmo após cinco tentativas, o mesmo defeito persistia, por consequência, lhe causou frustração por ter ficado sem conseguir utilizar-se do produto adquirido por mais de 05 meses. Nesse sentido, entendo que tal situação ultrapassa os limites de meros aborrecimentos do cotidiano.

Portanto, acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de utilizar o produto adquirido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Por fim, quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma em casos semelhantes. Assim, considerando todo o transtorno causado ao autor, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes colegas, conforme exposto na sessão, respeitosamente voto no sentido de manter a sentença, pelos seus próprios fundamentos, ante a peculiaridade do caso, condenando a parte recorrente em custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.